Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. A informação de que a conta foi hackeada foi fornecida pelo próprio autor, o qual tentou incessantemente recuperar seu canal, porém sem sucesso. Não se trata de fato novo trazido pelo Google, pois o próprio autor informou o fato ao réu.
4. O fato de o canal ter sido hackeado, ou de o réu tentar ajudar o autor na recuperação dos seus dados, não afasta a obrigação contratual de informar ao usuário suas eventuais infrações antes de ter sua conta desativada. Os Termos de Uso e Políticas do YouTube, criados pelo próprio réu, impuseram uma modalidade de “devido processo contratual”, que fez lei entre as partes. Dessa forma, a falta de notificação ao autor antes de bloqueio do canal demonstra quebra contratual e falha na prestação dos serviços.
5. Da mesma forma, inobstante haver jurisprudência que considera que “invasões de contas de e-mails por terceiros não caracterizam falha na prestação de serviço”, no presente caso, o bloqueio do canal sem a prévia notificação e a inércia do réu quanto à recuperação dos dados e do canal do autor caracterizam falha na prestação dos serviços e atraem para o fornecedor de serviços a responsabilidade pelos danos sofridos pelo usuário.
6. A decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.